Tribunal: TCU
Processo: 007.853/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 29783/2014, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto Construções de 02 (duas) Unidades Escolares com 02 Salas, Projeto FNDE, no Âmbito do PAR, divididas em 02 (duas) ações: Ação 01: Escola 02 Salas, Projeto FNDE, localizada à Comunidade Urucurituba, s/n°, Colônia de Fordlandia, Bairro Zona Rural .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso 29783/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Vilson Gonçalves e, em consequência, julgar suas contas regulares e dar-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar revel o responsável Olinaldo Barbosa da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Olinaldo Barbosa da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/7/2014 97.736,02 Débito 31/12/2016 3.903,97 Crédito 9.4. aplicar ao responsável Olinaldo Barbosa da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável Olinaldo Barbosa da Silva que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.